Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016994-48.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA - CPF: 020.363.661-98 (EMBARGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
ENERGISA S/A
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da embargante.

A embargante aduz que o acórdão impugnado é eivado de omissão, por não ter se manifestado a respeito da “presunção de veracidade e legalidade” de seus documentos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão consignou que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do “termo de confissão de dívida” que alega ter sido assinado pelo autor. Acrescentou, ainda, que, na data em que o termo foi assinado, o autor cumpria pena em regime prisional fechado.

Verifica-se
que a decisão impugnada
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões relevantes ao deslinde da lide, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer, o que demonstra a ausência de omissão passível de saneamento.

De qualquer modo, diversamente do que sustenta a embargante, a concessionária não goza das prerrogativas administrativas quando exerce atos de mera gestão, a exemplo da celebração de termo de confissão de dívida, ato exercido em condição de relativa paridade com o particular.

Inaplicável, portanto, a sugerida presunção de veracidade e legalidade do documento.

Ainda que a presunção subsistisse, teria sido elidida pela comprovação de que o autor cumpria pena em regime prisional fechado na data indicada no termo de confissão de dívida, o que demonstra que o suposto devedor não assinou o documento.

Portanto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022